Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-15.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018289-15.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA - CPF: 067.969.951-12 (APELANTE), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES STRINGUETA - CPF: 073.974.731-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:
A
pelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) à pena de
3
anos de reclusão em regime semiaberto
.

II.

Questão em discussão
:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração da premeditação como elemento da culpabilidade; (
ii
) estabelecer se há
bis in idem
na consideração dos antecedentes e da reincidência; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do arrependimento posterior; (
iv
) verificar a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando; (v) avaliar a viabilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir
:

1
.
A premeditação evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme
jurisprudência consolidada do STJ e Enunciado
n. 49 da TCCR/TJMT.

2
.
A valoração da reincidência e dos antecedentes com base em condenações distintas não caracteriza
bis in idem
.

3
.
O arrependimento posterior exige restituição voluntária, pessoal e integral antes do recebimento da denúncia, o que não se verificou, dada a devolução parcial, por terceiro e após a identificação do agente
.

4.
A
reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos da Súmula 269/STJ, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando não há
recomendabilidade
social da medida, diante da reincidência específica e reiteração delitiva.

6.
De ofício, impõe-se a readequação da fração de exasperação da pena-base, diante da elevação desproporcional em relação ao mínimo legal, fixando-se novo patamar conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena-base de ofício.

Tese de julgamento:
"1.

A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
2
. A utilização de condenações distintas para
fundamentar antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
. 3. O arrependimento posterior exige voluntariedade, pessoalidade e reparação integral antes do recebimento da denúncia. 4. A reincidência autoriza o regime semiaberto mesmo com pena inferior a quatro anos. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos exige
recomendabilidade
social, afastada em caso de reiteração delitiva. 6. A exasperação da pena-base deve observar fração proporcional e motivação idônea
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
,
c.c
. art. 61, I;
arts
. 16, 44, 59, 67, do CP; art. 33, §2o, c, do CP; Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF -
HC 226.624/SP, rel. Min. Edson
Fachin
, STF,
DJe
29/05/2023
;
STF -

RvC
5475/AM, rel. Min. Edson
Fachin
, julgamento em 6.11.2019
;
STJ
-
AREsp
n. 2.626.032/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/
2025
;
STJ

-

AgRg
no HC n. 902.826/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado e
m 30/4/2025, DJEN de 7/5/
2025
;
STJ -

AgRg
no
AREsp
2576505/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, STJ,
DJe
15/10/2024
;
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2359464 DF 2023/0165282-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024
;
STJ -
AgRg

no HC 753436/SC
(Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, julgado
em 28/11/2022;
Enunciado n. 39
da TCCR/TJMT;
TJMT -

N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
,
c.
c
.
art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(Id. 278838366).

Em suas razões de apelação, a defesa requer: (i) A reforma da dosimetria da pena, com afastamento da premeditação como circunstância judicial negativa; (
ii
) O reconhecimento do
bis in idem
na utilização da reincidência na primeira e segunda fase da dosimetria; (
iii
) O reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16
,
do CP); (
iv
) A alteração do regime inicial para o aberto e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) A isenção das custas processuais (Id. 278838378).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial
provimento do recurso defensivo,

para ser
afastada da primeira fase da
dosimetria de pena, a circunstância judicial
negativa
dos
“antecedentes
”, com a devida readequação da pena-base e redimensionamento da pena definitiva

(I
d.
278838383 –p. 452-460
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA, opinou pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício para revisão da fração utilizada na negativação da circunstância judicial na primeira fase
(I
d.
286133858 – 465-470
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, torna-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"
(...)
No dia 20 de junho de 2024, por volta das 18h30min, no interior do estacionamento do Supermercado
Comper
, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 953, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus
rem

sibi

habendi
, o denunciado ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA subtraiu para si, mediante o emprego de chave falsa, uma mochila contendo um notebook, um carregador de notebook, materiais escolares, um carregador de celular e um mouse de propriedade da vítima Pedro Henrique Rodrigues
Stringueta
.

É dos autos que, no referido dia e hora, o denunciado ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA foi até o supermercado
Comper
, no veículo Fiat Uno, cor vinho, placa JYY-4059, no intuito de subtrair bens móveis de algum veículo que estivesse no estacionamento do local.

Com isso, ao chegar ao estabelecimento, se utilizou de uma chave falsa, especificamente de um controle do tipo "
Chapolim
", abriu o veículo da vítima Pedro Henrique Rodrigues
Stringueta
, um GM/
Onix
, cor vinho, que estava estacionado no supermercado, e rapidamente ingressou do automóvel, subtraiu uma mochila contendo um notebook, um carregador de notebook, materiais escolares, um carregador de celular e um mouse, e, em seguida, voltou para o seu a veículo e fugiu do local.

A polícia foi acionada e realizou a análise das imagens, identificando o automóvel Fiat Uno, cor vinho, placa JYY-4059, como sendo o que foi utilizado pelo autor do delito. Com essa informação, se
deslocaram
até a Rua 07, quadra 19, casa 102, bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT, ocasião em que obtiveram a informação de que o veículo pertenceria ao denunciado ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA.

Com tal informação, a equipe policial se deslocou até o endereço cadastrado no sistema como sendo o do denunciado, qual seja, Rua Flamengo, no 04, quadra 14, bairro Dr. Fábio II, em Cuiabá/MT. Em rondas pela região, na Rua Brasil, nos fundos da casa do denunciado, foi localizado o veículo Fiat Uno, vinho, placa JYY-4059, abandonado, com as portas destrancadas. No interior do automóvel, foram localizados 03 (três) controles do tipo
Chapolim
, e um carregador de celular
Iphone
, sendo este último reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

Alguns dias depois dos fatos, no dia 24 de junho de 2024, a Polícia Civil recebeu informações, através do celular 9 99294-9655, de que o denunciado ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA gostaria de devolver o notebook subtraído, e que ele iria abandonar os bens no Jardim do Posto 3R's, localizado na Rua G
1
, no 35, bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT.

Diante das informações, uma equipe da Polícia Civil foi até o posto 3R's e localizou uma mochila preta, contendo notebook
Lenovo
, com carregador, e um mouse.

Assim, os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos para a vítima (ID 170087883 - Pág. 15). O Relatório de Investigação no 2024.13.77882 trouxe as informações do automóvel utilizado do delito, dos controles usados para abertura do automóvel da vítima para a subtração dos bens, da mensagem enviada indicando a devolução dos bens, assim como das imagens do estacionamento do supermercado
Comper
(ID 170087883 - Pág. 21).
(Id.
278837875
– p. 61-63).

Na sentença, o Juízo julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas sanções previstas no artigo
155,
caput
,
c.c
. art. 61, I, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade
de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O
ape
lante sustenta, em síntese, que houve
excesso na fixação da pena-base
, que a sentença incorreu em
bis in idem

ao utilizar a mesma condenação pretérita para negativar os antecedentes e, também, como agravante da reincidência. Requer, ainda, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena do arrependimento posterior
, nos termos do art. 16, do CP, a alteração do regime prisional para um mais benéfico, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, e a
isenção das custas processuais
.

Assim, considerando que o apelo se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

I

–

Da d
osimetria da pena:

De início, consigne-se que a
pena-base do apelante foi fixada em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
10
dias-multa
, ou seja,
0
2
(
dois
)
anos
acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída ao
s
vetor
es

da
culpabilidade
e dos

maus antecedentes
.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
de origem
asseverou o seguinte:

(...)
Na primeira fase
da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais,
Considero
desfavoráveis
as

circunstancias
e antecedentes.
Verifico que o réu
Elivelthon
Pinheiro de Lara Arruda é reincidente, possui condenação por crime contra o patrimônio com
transito
em julgado
, conforme relatório da situação executória (id. 181144149 fls.58/59).
Além disso, o réu evidenciou planejamento ao permanecer no estacionamento do supermercado aguardando o momento oportuno para subtrair bens do interior do veículo da vítima, o que reforça a premeditação e a maior reprovabilidade de sua conduta
. Diante disso, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase
,
presentes agravantes e atenuantes, reconheço
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "
d
", do CP). Conforme entendimento jurisprudencial, as circunstâncias são compensáveis (art. 67
,
do CP), mantendo-se a pena em
03 (três) anos de reclusão
, que torno

definitiva
à míngua de outras (...).
(Id.
278838367
– p. 392-398).

a)

D
o pleito de afastamento da
valoração da premeditação como circunstância judicial negativa
:

A defesa sustenta que a "premeditação" considerada desfavorável na sentença constitui circunstância inerente ao crime de furto, não podendo ser utilizada para majorar a pena-base.

Razão não assiste à defesa.

Conforme demonstram os autos, a escolha do local dos fatos (estacionamento de supermercado) não foi aleatória,
mas resultado

de prévio estudo e planejamento pelo réu, que buscou um local de grande circulação de pessoas para potencializar as oportunidades de subtração.

Ademais, o
acusado permaneceu observando o movimento, aguardando o momento oportuno para agir, o que
evidencia
maior elaboração e reprovabilidade da conduta.

A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, como se verifica no recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA OU INOMINADA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. LIGAÇÃO COM O GRAU DE CULPABILIDADE. AGRESSÃO PRATICADA POR TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
4
. A negativação da culpabilidade foi fundamentada na migração da qualificadora do concurso de agentes e na premeditação da ação criminosa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
. [...] (
AREsp
n. 2.626.032/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/
2025
.)
(grifos meus)
.

Este Tribunal também firmou entendimento, por meio do Enunciado n. 49 da TCCR/TJMT, de que
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Portanto, correta a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial, em razão da premeditação comprovada nos autos
.

b)

Da aplicação do
bis in idem
na valoração da reincidência e maus antecedentes:

Sustenta
,
a defesa
, que houve
bis in idem
na valoração da reincidência, utilizada tanto na primeira quanto
na segunda fase da dosimetria,
poré
m
, n
este ponto,
também
não assiste razão à defesa.

Conforme se verifica do Relatório de antecedentes criminais juntado aos autos (Id. 278837873 - 57-59), o apelante possui duas condenações anteriores transitadas em julgado:

Condenação no
processo n. 0002384-60.2019.8.11.0042
– 5a Vara Criminal de Cuiabá – Data do trânsito em julgado:
16/04/2019
;

Condenação no
processo n. 0030919-04.2016.8.11.0042
– 3a Vara Criminal de Cuiabá – Data do trânsito em julgado:
31/05/2019
.

Assim, uma das condenações pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, e a outra para caracterizar a reincidência segunda fase, sem que isso implique
em
bis in idem
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MENÇÃO AO SILÊNCIO DA ACUSADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INFORMAÇÃO CONSTANTE DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. VALIDADE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
5
.
A agravante da reincidência foi reconhecida com base em documento hábil, havendo menção ao número da ação penal correspondente, o que torna inviável o afastamento da referida
majorante
, porque foi reconhecida com base em informação constante da folha de antecedentes penais da ré
. [...] (
AgRg
no HC n. 902.826/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado e
m 30/4/2025, DJEN de 7/5/
2025
). (grifos meus).

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA
ETAPA DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. VALORAÇÃO NA SEGUNDA E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
2
. O STJ firmou entendimento no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etap
a. Precedentes. [...] (STJ - HC: 297874 SP 2014/0156581-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
28/06/2016).

Rejeitadas as teses defensivas quanto à ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais, permanecem desfavoráveis os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais.

Contudo, de ofício, verifica-se que a pena-base foi fixada em
3
anos de reclusão — triplicando a mínima legal de 1 ano — sem fundamentação idônea que justifique o patamar adotado. A
ssim, a
readequação da fração será promovida ao final, na
revisão da
dosimetria.

c) Do arrependimento posterior
(
art. 16
,
do Código Penal
)
:

A defesa p
leiteia, ainda, o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16
,
do Código Penal, alegando que o réu restituiu voluntariamente os bens à vítima antes do recebimento da denúncia.

Mais uma vez, sem razão
à
defesa.

O art. 16 do Código Penal dispõe que:
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída
a
coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Para a configuração do arrependimento posterior são necessários os seguintes requisitos:
(a)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
(b)
reparação do dano ou restituição da coisa;
(c)
que a reparação ou restituição ocorra até o recebimento da denúncia ou queixa; e
(d)
que a reparação ou restituição seja voluntária.

No caso em tela, embora se trate de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, os demais requisitos não foram satisfatoriamente atendidos.

Conforme depoimento da testemunha policial
Wenderson
Ferreira Nunes
e relatório de investigação n. 2024.17.77882, a polícia realizou diligências que culminaram na identificação da autoria. Durante as investigações, as
autoridades localizaram o veículo utilizado no crime, encontrando em seu interior parte dos bens subtraídos.

Somente após a identificação da autoria e ciente de que havia sido descoberto pelas autoridades policiais, o réu, por intermédio de terceiro (seu tio), contatou a polícia informando que entregaria os pertences remanescentes da vítima.

Este cenário evidencia clara ausência do
s
elemento
s
subjetivo
s essências
à configuração do instituto
-
a voluntariedade
e pessoalidade
.
O Supremo Tribuna
l Federal já se manifestou que

n
ão configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da
voluntariedade e pessoalidade
da reparação do dano
(
RvC
5475/AM, rel. Min. Edson
Fachin
, julgamento em 6.11.2019)
.

Embora a restituição tenha sido
“
voluntária
”
, essa não foi de forma espontânea
.

Vejamos o
e
n
t
endimento
d
o STJ
,

em
recente
julgamento:

(...)
2
. A defesa vindica o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, ao fundamento de que o acusado teria devolvido voluntariamente o bem (aparelho celular) em data anterior ao oferecimento da denúncia.
3. No caso, contudo, o réu não devolveu voluntariamente o bem perante os policiais que
foram à sua casa em busca da
res furtiva
(aparelho celular rastreado), tampouco compareceu na delegacia para tanto
. O bem foi restituído por sua advogada quando ele já se encontrava detido na delegacia. 4.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não configura hipótese de arrependimento posterior, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial
.
Precedentes .
Ademais
, o Supremo Tribunal Federal - STF já assinalou que o ato de arrependimento posterior exige pessoalidade e voluntariedade na reparação para fins de legitimação da redução de pena, na medida em que a restituição deve ser imputada ao agente (
RvC
5475/AM, rel. Min. Edson
Fachin
, julgamento em 6.11 .2019).
Nesse sentido, na situação dos autos, também não se observou a pessoalidade do acusado no ato de devolução do aparelho celular, que foi realizado por terceira pessoa.
(...)
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2359464 DF 2023/0165282-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/
2024
). (grifos meus).

Ademais,
o
s bens restituídos pelo réu não foram de forma integral. Pois o carregador do celular foi encontrado pela polícia em momento distinto
e
a vítima
,
em juízo
,
narrou que recebeu parte dos bens, faltando seus livros e que a mochila foi devolvida com avaria.

Neste
sentido, o precedente do
AgRg

no HC 753436/SC
(Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, julgado
em 28/11/2022) estabelece que
o instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a
comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu.

A jurisprudência pacífica do STJ exige a reparação integral do dano para a aplicação do art. 16
,
do CP, conforme destacado no
AgRg
no
AREsp
2075797/SP (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca):

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia
.

Assim, consideran
do
a falta de integralidade na reparação do dano, send
o a restituição apenas parcial
e a ausência de pessoalidade no ato de devolução, não estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16
,
do Código Penal.

II
)

Do regime inicial de cumprimento de pena
:

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o apelante pleiteou a reforma da sentença para a fixação do regime aberto
.

Todavia, razão não assiste ao
apelante.

Mesmo com a readequação da pena-base e consequente redução da pena final, o regime semiaberto fixado na sentença deve ser mantido, em razão da reincidência do apelante.

O relatório de situação processual executória demonstra que o réu possui condenações anteriores por
crimes patrimoniais,
o que, conforme Súmula 269 do STJ
, justifica
a fixação do regime mais gravoso:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa forma, o regime fixado atende aos parâmetros legais e sumulados, considerando-se a existência de reincidência penal, fator que, conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, constitui
fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A
4
ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3
. Consoante
a
jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso.
3.1
. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a
4
anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada
. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024). (grifos meus).

Logo, não há qualquer vício ou arbitrariedade na imposição do regime inicial semiaberto, a qual se deu em perfeita harmonia com os dispositivos legais e com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores. A sentença, portanto, deve ser integralmente mantida nesse aspecto.

I
V
)

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

No tocante à substituição da pena corporal, o apelante defende a possibilidade de sua conversão por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44
,
do Código Penal, por preencher os requisitos legais exigidos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O art. 44,
II e § 3o,
do Código Penal, que trata das penas restritivas de direito, dispõe que:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

(...)

§
3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior
, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998).

Sabe-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, exige
o preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos
, inclusive a
recomendabilidade
social da medida, conforme previsto expressamente no § 3o do referido dispositivo.

N
o
caso, o
apelante possui
condenações
anterior
es
por crime
s patrimoniais
(roubo), conforme demonstrado nos autos, o que, somado ao seu histórico de reiteração delitiva, desautoriza o reconhecimento de que a substituição seria socialmente recomendável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a substituição da pena não é cabível quando, mesmo diante de reincidência não específica, a medida não se revela socialmente recomendável:

A reiteração delitiva em crimes patrimoniais torna a medida socialmente não recomendável
. (
AgRg
no
AREsp
2576505/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, STJ,
DJe
15/10/2024).

A presença de maus antecedentes e reincidência, ainda que genérica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de requisito objetivo
. (HC 226.624/SP, rel. Min. Edson
Fachin
, STF,
DJe
29/05/2023).

É certo que, em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da pena a réus reincidentes quando presentes circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, como se deu no
AgRg
no
REsp
2122273/SP.

Dessa forma, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, devendo ser mantida a decisão
apelada
por ausência dos requisitos legais previstos no art. 44, do Código Penal.

V
)
Da readequação
da pena-base de ofício:

Embora o recurso defensivo não mereça provimento, impõe-se,
de ofício
, reexame da dosimetria da pena, exclusivamente quanto ao critério utilizado na fixação da pena-base
.

No caso em apreço, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, especificando concretamente os motivos que levaram à valoração negativa da culpabilidade
e dos antecedentes.

No entanto,
verifica-se que o magistrado
sentenciante não consignou, de forma expressa, a fração de exasperação utilizada, porém, pelo montante final arbitrado na pena-base – equivalente a 03 (três) anos de reclusão, ante o mínimo legal de 01 (um) ano – evidencia-se que o acréscimo superou, sensivelmente,
os
parâmetros jurisprudenciais
.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT,
Enunciado
39).

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral,
a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário
para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Nada impede, contudo, que o magistrado fixe aumento superior ou redução inferior a esse patamar, desde que apresente fundamentação concreta e idônea que justifique tal medida.

No presente caso,
ainda que
as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente
(culpabilidade e antecedentes)
tenham sido fundamentadas de forma idônea e
foram
mantidas por este Relator, o
quantum
do aumento não encontra respaldo proporcional nas balizas jurisprudenciais dominantes, tampouco foi justificado por fatores concretos que leg
itimem majoração tão expressiva,
impondo-se, pois, o redimensionamento da pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
passo a redimensionar a pena aplicada.

A pena
prevista para o crime de furto simples
é de reclusão de 0
1
(
um) a 04
(
quatro
) anos e multa.

Na primeira fase
, mantenho a circunstância judicial negativa r
eferente
à culpabilidade
(premeditação) e os maus antecedentes
(
0002384-
60.2019.8.11.0042)
, atento ao entendimento do STJ, adoto a fração de 1/6 para valoração da
s
circunstância
s

da culpabilidade
e antecedentes
criminais do
apelante, portanto fixo a pena-
base em
1
ano e
4
meses de reclusão
e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase
,
reconhecid
a a agravante da reincidência
, bem como a atenuante da confissão espontânea
,
compenso
-as
, mantendo a pena intermediária em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de r
eclusão, além do pagamento de 13
(
treze
) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA

ante
à
ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime
semiaberto
, nos moldes da Súmula 269, do STJ.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

V
I
– Da isenção das custas processuais:

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito da condenação, nos termos do art. 804
,
do Código de Processo Penal, sendo irrelevante a condição financeira do réu nesta fase processual.

Eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais poderá ser analisada pelo juízo da execução penal, mediante comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...). 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804
,
do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que
a beneficiário
da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
)
.
(grifos meus).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente,
sob pena
de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Elivelthon
Pinheiro d
e Lara Arruda

e,
DE OFÍCIO
, redimension
o
a pena aplicada para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em re
gime inicial
semiaberto
, e pagamento de 13 (treze
)

dias
-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025